Tribunal: TCU
Processo: 045.192/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 874/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 045.192/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Theisen Fischer (XXX.920.900-XX); Bianca Silveira Moreira (XXX.668.057-XX); Daniel Guimaraes Coutinho (XXX.202.756-XX); Fernanda Zanchet (XXX.504.680-XX); Jozy Teixeira de Castro (XXX.041.427-XX); Kezla Glaciene dos Santos Canela (XXX.831.284-XX); Lais Samhan de David (XXX.592.330-XX); Maria de Fatima dos Santos Lisboa (XXX.971.837-XX); Nadijanne Coelho da Silva (XXX.647.234-XX); Valeria Alves Fernandes (XXX.445.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.